Tribunal: STF
Processo: HC 223166
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Conceição Thomaz da Cruz impetrou o presente habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA (LEI N. 9.455/1997). INCOMPETÊNCIA RELATIVA. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. APROVEITAMENTO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a superveniente modificação de competência não invalida automaticamente os atos processuais praticados anteriormente por autoridade judicial, cabendo ao novo juiz a decisão sobre a ratificação ou não. Precedentes. 



    2. Na hipótese, após verificação de mutatio libelli, os fatos antes denunciados como crime maus tratos foram enquadrados no delito de tortura, motivo pelo qual o magistrado determinou a remessa do feito a uma das varas da capital, com competência para apuração de infrações mais graves e punidas com pena de reclusão. Não há se falar, assim, em violação do princípio da identidade física do juiz que presidiu a instrução, pois o referido postulado não pode ser interpretado de maneira absoluta. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 150.187 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento da nulidade “de todos os atos subsequentes a apresentação da resposta a acusação, e decretando a nulidade de eventual sentença, caso já tenha sido prolatada, e que determine ao juízo de piso que este proceda a intimação de todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, para prestar depoimento em nova audiência de instrução e julgamento, em nova data a ser definida”.



    Em decisão de 10/02/2023, indeferi o pedido de medida liminar. 



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem em manifestação assim resumida:



     PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE MAUS TRATOS. MUTATIO LIBELLI PARA ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS CRIMES DA LEI DE TORTURA. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. APROVEITAMENTO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. RELATIVIZAÇÃO. AUSENTE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO ORDEM. 



    É o relatório.



    2. Esse o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Inicialmente, assim destacou o ato dito coator, acerca da possibilidade de convalidação dos atos instrutórios praticados pelo juízo incompetente (grifei): 



    Anulados todos os atos processos, o feito voltou à denúncia original pelos crimes do art. 136, § 3º, do Código Penal e do art. 232 da Lei n. 8.069/90 na Vara Criminal do Foro Regional de Jabaquara. O respectivo juízo então recebeu a denúncia e realizou a instrução processual, de acordo com o determinado pela Corte estadual. Após o fim da instrução, com a prévia manifestação do Ministério Público, realizou a mutatio libelli para enquadrar as condutas nos crimes da Lei de Tortura. Em decorrência da modificação, remeteu os autos mais uma vez a uma das varas criminais da Capital, sendo fixada a competência novamente do Juízo da 28ª Vara Criminal por prevenção, após decisão em conflito de competência pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Ao receber os autos, o Juízo da 28ª Vara Criminal de São Paulo, agora competente, proferiu decisão pelo aproveitamento dos atos de instrução realizados pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Jabaquara, não daqueles primeiros que foram anulados pela Corte estadual, mas sim aqueles relativos à nova instrução realizada após o julgamento da apelação. 



    Nesses termos, não há ilegalidade a ser sanada. 



    Afinal, consoante jurisprudência desta Corte Superior, a superveniente modificação de competência não invalida automaticamente os atos praticados anteriormente por autoridade judicial, cabendo ao novo juiz a decisão sobre a ratificação ou não […] 



    Nesse contexto, a conclusão do ato dito coator não diverge da orientação firmada por esta Suprema Corte, no sentido de autorizar a convalidação de atos instrutórios praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa (AP 695 AgR, ministra Rosa Weber; HC 77.544, ministro Marco Aurélio, HC 114.225, ministro Luiz Fux; HC 130.810 AgR, ministro Roberto Barroso; RE 730.579 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.



    (RHC 129.809, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Desse modo, não vislumbro demonstrado nestes autos qualquer ilegalidade passível de reconhecimento nesta via.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator